Tribunal: STF
Processo: RE 599034
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-10-13
Data de publicação: 2009-10-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO. EXTENSÃO 
   AOS INATIVOS. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE 
   PROVAS: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.